Tribunal: CARF
Processo: 19613.731922/2022-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 07/07/2021
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE AUTUANTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETO No 70.235/1972. ART. 142 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU ILEGALIDADE. REJEIÇÃO.
Não prospera a arguição de nulidade do lançamento quando o auto de infração é lavrado por autoridade competente e em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Inexistindo demonstração de vício formal, ilegalidade ou preterição do direito de defesa, afasta-se a nulidade prevista no art. 59 do referido decreto.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 07/07/2021
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. CRÉDITO DE TERCEIROS CONSIDERADO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DISCUSSÃO DO CRÉDITO EM PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NO PAF. FRAUDE CARACTERIZADA. LEI No 4.502/1964. MULTA ISOLADA QUALIFICADA DE 150%. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. MANDATÁRIO E ADMINISTRADORES. ART. 135, II E III, DO CTN.
Comprovada a inserção de informações falsas em PER/DCOMP, mediante indicação de indébito inexistente e tentativa reiterada de extinção de débitos próprios com créditos sabidamente indevidos, resta caracterizada fraude nos termos da Lei no 4.502/1964, legitimando a aplicação da multa isolada qualificada, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, c/c art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Mantém-se a imputação de responsabilidade tributária solidária ao mandatário que atuou como responsável de fato pela transmissão das declarações fraudulentas, bem como aos administradores que tinham ciência e anuíram com os procedimentos adotados, nos termos do art. 135, II e III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.731922/2022-04
ACÓRDÃO
3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 07/07/2021
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE AUTUANTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
DECRETO No 70.235/1972. ART. 142 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
FORMAL OU ILEGALIDADE. REJEIÇÃO.
Não prospera a arguição de nulidade do lançamento quando o auto de
infração é lavrado por autoridade competente e em estrita observância aos
requisitos legais previstos no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no
70.235/1972. Inexistindo demonstração de vício formal, ilegalidade ou
preterição do direito de defesa, afasta-se a nulidade prevista no art. 59 do
referido decreto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 07/07/2021
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. CRÉDITO DE TERCEIROS
CONSIDERADO
INEXISTENTE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DISCUSSÃO DO CRÉDITO EM PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO NO PAF. FRAUDE CARACTERIZADA. LEI No 4.502/1964.
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
DE
150%.
MANUTENÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
MANDATÁRIO
E
ADMINISTRADORES. ART. 135, II E III, DO CTN.
Comprovada a inserção de informações falsas em PER/DCOMP, mediante
indicação de indébito inexistente e tentativa reiterada de extinção de
débitos próprios com créditos sabidamente indevidos, resta caracterizada
fraude nos termos da Lei no 4.502/1964, legitimando a aplicação da multa
isolada qualificada, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, c/c art.
44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
2
Mantém-se a imputação de responsabilidade tributária solidária ao
mandatário que atuou como responsável de fato pela transmissão das
declarações fraudulentas, bem como aos administradores que tinham
ciência e anuíram com os procedimentos adotados, nos termos do art. 135,
II e III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Tomo por bem reproduzido o relatório do acórdão recorrido, por retratar
adequadamente os fatos:
1. Trata-se de auto de infração lavrado contra a DISTILLERIE STOCK DO
BRASIL LTDA, no valor de R$ 2.407.973,49, relativo à multa isolada no percentual
de 150% sobre o valor total de débito indevidamente compensado, nos termos do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
2.Conforme demonstrativo de responsáveis tributários do auto de infração,
foram também arrolados como sujeitos passivos as pessoas físicas JOÃO
RODRIGUES RIBEIRO FILHO, CPF 145.005.548-66, JEAN PIERRE EUGENE VINSON,
CPF 091.199.698-21 e VALERIA CRISTINA NATAL, CPF 130.296.118-76, incluídos
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
3
como responsáveis solidários por ação com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatuto.
3.O despacho decisório de fls. 24/51 tratou, dentre outras matérias, de
análise do pedido de ressarcimento e das compensações consideradas como não
declaradas (formalizado no Processo no 10880.917540/2022-33), da revisão de
ofício, da multa isolada objeto do presente auto de infração e da inclusão, como
responsáveis tributários do crédito, das pessoas físicas acima citadas.
Do início do despacho decisório consta o seguinte:
Processos:
10880.917540/2022-33 (Análise PER 11914.74922.070721.1.1.19-5710)
10880-918.925/2022-18 (Revisão de Ofício dos Créditos Tributários
Indevidamente Extintos por Compensação considerada como Não
Homologada)
10880-734.792/2022-29 (Cobrança dos Créditos Tributários Confessados
em DCTF)
19613-731.922/2022-04 (Auto de Infração de Multa por Fraude em
Compensação)
10880-734.793/2022-73 (Representação Fiscal para Fins Penais por Crime
Contra a Ordem Tributária)
(...)
DESPACHO DECISÓRIO
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
ENVIADO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS, MAS APÓS A PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO, EM SEDE DE PRETENSA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, FOI SUSCITADO MATÉRIA DIVERSA. ASSUNTO NÃO
DEBATIDO NOS AUTOS.
A pretensão compensatória do contribuinte não foi rejeitada pelo não
reconhecimento de pretensos créditos oriundos de terceiros, mas pela
inexistência de indébito de Ressarcimento de COFINS no período informado
no PER/DCOMP. Forçoso reconhecer que a matéria dos autos não foi
impugnada, pois o recurso do contribuinte versa sobre assunto
completamente estranho aos autos. No ponto, deve se fazer incidir o art.
17 do Decreto n° 70.235/72 (Considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante).
INCISO VIII DO "CAPUT" DO ART. 149 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
O LANÇAMENTO É REVISTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
QUANDO DEVA SER APRECIADO FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO
LANÇAMENTO ANTERIOR.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
4
O contribuinte e o mandatário vêm reiteradamente abusando do instituto
da compensação tributária e do contencioso tributário.
A utilização de créditos de terceiros (ainda mais inexistentes!) é o ilícito
mais grave no tema das compensações tributárias, de modo que o
ordenamento sequer considera que a extinção do tributo ocorreu pela
compensação.
Ao tomar conhecimento de possível enquadramento ainda mais gravoso,
deve a administração tributária exercer seu poder de Autotutela e emitir
novo ato com o devido enquadramento.
CRÉDITO DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA COMO NÃO
DECLARADA.
FRAUDE GROSSEIRA.
O caso ganha contornos ainda mais contundentes, pois os pretensos
créditos do Processo 94.0049369-0, Sentenciados por duas vezes
improcedentes no Processo de liquidação de sentença n° 0008740-
65.2006.4.02.5101, em trâmite na 24° Vara Federal do Rio de Janeiro, da
SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMO, CNPJ 42.361.972/0001-51,
já foram objeto de outros indeferimentos por parte da administração
tributária e até mesmo de Representação Fiscal para Fins Penais e
Representação para Fins Penais, dada a sua completa ilicitude.
Em remate, frise-se que o juízo indeferiu o todos os autodenominados
requerimentos de "Cessão-Habilitação" em 10/11/2021, aí incluído o
requerimento protocolado pela STOCK em 15/10/2021.
MULTA ISOLADA EM DOBRO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
CABIMENTO.
Será exigida multa isolada no percentual de 150% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada
não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado,
tendo em vista a comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONDUTA COM INFRAÇÃO À LEI. ADMINISTRADORES E
MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
É correta a inclusão como responsável tributário a pessoa física que, agindo
na condição de mandatário ou administrador de pessoa jurídica, pratique
condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como
sonegação fiscal e fraude. A existência da responsabilidade pessoal das
pessoas referidas no art. 135 do CTN, resultante de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, não
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
5
afasta a sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de contribuinte,
permanecendo todos igualmente responsáveis pelo crédito tributário.
3.1. A autoridade fiscal então passa a detalhar o caso e os fundamentos da
decisão exarada, da qual se extraem os seguintes trechos:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
1. Ao transmitir o PER/DCOMP n° 1914.74922.070721.1.1.19-5710, o
contribuinte pugnou pelo reconhecimento de um indébito de
RESSARCIMENTO DE COFINS, pretensamente existente no período de
apuração do 4o trimestre de 2017.
2. O direito creditório suscitado foi integralmente denegado, com as
compensações vinculadas não homologadas em decorrência da inexistência
de indébito já que informações das próprias Escriturações Fiscais Digitais do
PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD-
Contribuições em seu campo "TIPO DE CRÉDITO: 199 - Crédito vinculado à
receita tributada no mercado interno - Outros" estava zerado.
3. Abaixo segue a tabela com todas as apurações de créditos de Cofins
declaradas pelo próprio contribuinte em EFD. Note-se que não há nenhum
tipo de crédito disponível, ao contrário, há um excesso de desconto no mês
de fevereiro de 2017. (...)
4. Não obstante, ainda havia PIS/COFINS a pagar no período.
5. Na oportunidade da interposição do que seria a manifestação de
inconformidade, o mandatário do contribuinte suscitou que (recortes
abaixo): (...)
9. Nesta senda, cabe à autoridade não encaminhar à respectiva Delegacia
da Receita Federal de Julgamento o presente processo por falta de objeto.
INCISO VIII DO "CAPUT" DO ART. 149 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
O LANÇAMENTO É REVISTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
QUANDO DEVA SER APRECIADO FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO
LANÇAMENTO ANTERIOR.
10. O presente não se trata de caso isolado.
11. O contribuinte e o mandatário vêm reiteradamente abusando do
instituto da compensação tributária e do contencioso tributário
administrativo.
12. A utilização de créditos de terceiros (e ainda inexistentes!) é o ilícito
mais grave no tema das compensações tributárias, de modo que o
ordenamento sequer considera que a extinção do tributo ocorreu pela
compensação.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
6
13. Ao tomar conhecimento de que a operação se deu de forma ainda mais
grave do que a anteriormente enquadrada, deve a administração tributária
exercer seu poder de Autotutela e emitir novo ato com o devido
enquadramento.
14. Há dispositivo do Código Tributário Nacional plenamente enquadrável
para o caso, conforme se verifica abaixo: (...)
15. Assim sendo, decidi emitir a presente decisão, que também terá efeito
de um novo Despacho Decisório.
CRÉDITO DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA COMO NÃO
DECLARADA. FRAUDE GROSSEIRA.
16. Os pretensos créditos da ação de repetição de indébito n.° 94.0049369-
0, da SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA, ainda que legítimos fossem,
não poderiam servir de lastro para declarações de compensação por
expressa determinação legal:
alínea "a", inciso II, do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
17. A legislação impõe à Autoridade Tributária o dever de reputar a
compensação como NÃO DECLARADA.
18. Outrossim, conforme sentenciado DUAS VEZES em 29/05/2014 e
30/04/2021 no Processo de Execução n° 0008740-65.2006.4.02.5101/RJ, foi
julgada IMPROCEDENTE a liquidação em face da ausência de prova quanto
à existência de valores a serem executados.
19. Na sentença lavrada em 30/04/2021, a magistrada consignou a
deslealdade processual da SERVPORT conforme se verifica no trecho
abaixo: (...)
20. Conforme suspeitado pela magistrada, esses pretensos créditos da
SERVPORT fazem, sim, parte de um esquema de fraudes tributárias
grosseiras e foi objeto até mesmo da Representação para Fins Penais n°
10880.748582/2020-56.
21. Em pesquisas sumárias na internet foi encontrado uma série de
problemas legais envolvendo esses créditos, conforme se verifica em
notícias, já antigas: (...)
22. Também é importante consignar que sobre a "Servport Serviços
Portuários e Marítimos Ltda" pesam ainda outras celeumas tal como a
existência de pedidos de falência, com a existência da reversão de um deles
por falsidade comprovada no ato alteração contratual: (...)
23. Quando dos trabalhos de auditoria de Ressarcimento de PIS/COFINS e
Declarações de Compensações nos autos do processo administrativo n°
10880.980099/2019-21, em face da mesma DISTILLERIE STOCK DO BRASIL,
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
7
o mandatário da empresa, JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, CPF n°
145.005.548-66, chegou ao absurdo de apresentar uma escritura pública
falsa de Cessão de Crédito de Terceiros. Tal fato foi relatado (em sede de
Representação para Fins Penais) ao parquet federal (protocolo PRM-UDI-
MG-00002771/2020).
24. Assim sendo, é de pleno conhecimento tanto da SERVPORT quanto da
STOCK e representantes de que esse crédito é inexistente tendo, inclusive,
a Secretaria Especial da Receita Federal agido de forma contundente em
fiscalização anterior.
25. Face ao exposto, INDEFIRO o direito creditório pretendido e considero
como NÃO DECLARADAS as compensações que utilizaram como lastro esse
inexistente direito creditório de terceiros.
MULTA ISOLADA EM DOBRO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. FRAUDE.
CABIMENTO.
26. Será exigida multa isolada no percentual de 150% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada
não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado,
tendo em vista a comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
27. Houve claro abuso do instituto da Declaração de Compensação, visto
que o contribuinte se aproveitou da extinção do CT, próprio do instituto, e
quis forçar a existência de um indevido contencioso administrativo de
modo a atrasar a cobrança desse haver pela fazenda pública. (...)
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONDUTA COM INFRAÇÃO À LEI. ADMINISTRADORES E
MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
31. É necessária a inclusão como responsável tributário a pessoa física que,
agindo na condição de mandatário ou administrador de pessoa jurídica de
direito privado, pratique condutas que caracterizem infração à lei ou
excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
32. A existência da responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art.
135 do CTN, resultante de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, não afasta a sujeição passiva da
pessoa jurídica na condição de contribuinte, permanecendo todos
igualmente responsáveis pelo crédito tributário.
Do Mandatário de Fato
33. Repetindo a tônica de fraudes perpetradas pelo contribuinte e pelo
mandatário de fato, verifiquei que o assinante formal da família de
PER/DCOMP abaixo é uma interposta pessoa, como ficará evidente a seguir:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
8

34.
O
assinante
CH
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA,
CNPJ
45.636.826/0001-80,
anteriormente
denominado
LANCHONETE
E
ROTISERIE BOM SABOR LTDA e DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
COSMOCEUTICOS LTDA foi criado em 24/03/1981 e recentemente teve
alterações contratuais atípicas a fim de fazer parecer que se trata de uma
consultoria tributária legítima, conforme verificamos a seguir: (...)
46. Desta forma, entendo que as abruptas mudanças ocorridas nas últimas
três alterações contratuais não possuem substância patrimonial nem
mesmo propósito negocial.
47. Trata-se, como se verifica abaixo, de outra origem de declarações de
compensação fraudulentas, que são efetuadas desde junho de 2013:

49. Dos pretensos sócios, Carlos Alberto de Camargo, CPF 006.327.998-38
recebeu auxílio emergencial da COVID-19 e está com o CPF suspenso e
Maurício Goncalves de Oliveira, CPF 065.127.938-03, faleceu em
26/04/2021.
50. De todos os assinantes de PER/DCOMP da STOCK, o único com
qualificação profissional é JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, que é
CONTADOR registrado.
51. Antes da CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, o certificado digital
utilizado foi o de LUCAS SILVA SOUSA, o qual já diligenciamos e certificamos
que era interposta pessoa em outras fiscalizações, como, por exemplo o
que consta no processo n° 19613.721364/2020-07.
52. Os vínculos entre CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e JOÃO
RODRIGUES RIBEIRO FILHO não param por aí, conforme veremos adiante.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
9
53. Os gráficos abaixo demonstram que a CH é utilizada pelo entorno de
JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO e que se usa os mesmos computadores
para o envio de Declarações de Compensações fraudulentas e com
identidade de contribuintes que fraudam compensações. (...)
54. Nesse processo, JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO apenas se revela na
documentação da pretensa Manifestação de Inconformidade, por ele
assinada digitalmente, a qual foi juntada ao processo mediante solicitação
de juntada efetuada pelo pretenso sócio da CH CONSULTORIA: CARLOS
ALBERTO DE CAMARGO, CPF 006.327.998-38.
55. Ora, além das provas já mencionadas anteriormente, a documentação
da pretensa manifestação de conformidade por si só já determina quem de
fato é o mandatário da STOCK e quem está empreendendo a fraude
tributária com o fim de enganar a administração tributária, evadindo-se da
obrigação de pagar o tributo:
Temos a procuração: (...)
Documento de identidade (...)
Assinatura digital da Pretensa Manifestação de Inconformidade: (...)
55. Por último, reitere-se que a natureza fraudulenta desses pretensos
direitos creditórios da SERVPORT é de conhecimento do mandatário, o qual,
por exemplo foi autuado em 10/03/2020 no bojo do processo
10880.980099/2019-21, já definitivamente constituído.
56. Assim sendo, por estar empreendendo fraude nos termos do art. 72 da
Lei n° 4.502/1964, JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, CPF 145.005.548-66
está incurso nas disposições do Inciso II do "caput" do art. 135 do Código
Tributário Nacional e fica solidariamente responsável tanto pelo crédito
tributário indevidamente extinto por abuso do instituto da declaração de
compensação e tanto pela multa regulamentar, em conformidade com o
inciso II do art. 135 do CTN. Responsabilidades dos Administradores da
Pessoa Jurídica.
Responsabilidades dos Administradores da Pessoa Jurídica
58. Desde 2004 a administração da STOCK decidiu não mais cumprir com
suas obrigações tributárias e utiliza como método o abuso do Instituto da
Declaração de Compensação.
59. É importante consignar que a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de forma nenhuma ficou inerte nesse período, ao contrário,
promoveu a glosa de quase R$ 173 milhões das declarações de
compensações com autuações contundentes.
60. Já foram lavrados 3 Autos de Infração e 4 Representações Fiscais Para
Fins Penais e 1 Representação para Fins Penais (Organização Criminosa e
Lavagem de Dinheiro).
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
10
61. Em relação a este caso, se nota a ação direta dos administradores JEAN
PIERRE EUGENE VINSON, CPF 091.199.698-21 e VALERIA CRISTINA NATAL,
CPF 130.296.118 76; que constituíram JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO
como procurador, e assim deram poder para que este continuasse tentando
induzir a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em erro ao
apresentar Direito Creditório fraudulento para a extinção de tributos.
62. Adiante, constam a procuração e os documentos de identificação dos
administradores, o que demonstram o ato consciente de empoderar JOÃO
RODRIGUES RIBEIRO FILHO como procurador e fazer com que ele, também
através de certificado de interpostas pessoas, inclusive, continue a
perpetrar fraudes.
(...)
63. Assim sendo, por serem mandantes da fraude nos termos do art. 72 da
Lei n° 4.502/1964, JEAN PIERRE EUGENE VINSON, CPF 091.199.698-21 e
VALERIA CRISTINA NATAL, CPF 130.296.118-76 estão incursos nas
disposições do Inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional e ficam
solidariamente responsáveis tanto pelo crédito tributário indevidamente
extinto por abuso do instituto da declaração de compensação e tanto pela
multa regulamentar.
4. A pessoa jurídica tomou ciência do lançamento em 30/05/2022 (fl. 330) e
interpôs a impugnação de fls. 338/348 em 14/06/2022 (fl. 336), na qual alega, em
síntese, que:
- é indevida a cobrança de multa isolada em dobro por compensação
caracterizada como não declarada por suposta fraude, decorrente do Processo
Administrativo de no 10880.918925/2022-18, cujos pedido de compensação foi
formalizado pelas PER/DCOMP de n° 00898.19676.070721.1.3.19-4867, sob a
justificativa de não ter sido possível aferir a existência de indébito em favor da
pessoa jurídica;
- e o direito de crédito segue em discussão no processo administrativo de
no
10880.734792/2022-29,
aberto
em
substituição
ao
processo
no
10880.918925/2022-18, sendo também por este motivo indevida a aplicação da
multa;
- pauta-se pela observância ao cumprimento de suas obrigações fiscais, seja
de natureza principal ou acessória, e utiliza-se do direito de quitar obrigações
tributárias por meio do instituto da compensação;
- formalizou pedido de compensação para quitar débitos próprios com a
utilização de créditos de indébito de COFINS para o período de apuração do 1o
trimestre de 2017;
- o fundamento legal da multa aplicada é o art. 44, I, §1o da Lei no
9430/1996 e os art. 71, 72 e 73 da Lei n o 4502/1964. Ocorre que estão pendentes
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
11
de apreciação as compensações, do citado processo no 10880.732.856/2022-57, e
o recurso hierárquico apresentado no processo administrativo no
10880.995243/2021-48, no qual se discute a não homologação de pedido de
restituição/ressarcimento;
- no momento a cobrança é indevida, tendo em vista que a matéria, qual
seja, a realização de compensação com indícios de fraude por decorrência da
inexistência de indébito em favor da empresa, ainda segue pendente de
apreciação na esfera administrativa;
- utilizou-se de créditos existentes e próprios. Não há motivos para não
reconhecer o direito de crédito indicado em pedidos de compensações, não
havendo a possibilidade de aplicação de multa isolada, que só poderia ser
aplicada no caso em que houvesse patente existência de objetivo de fraude nos
referidos pedidos;
- a Receita Federal justifica a revisão do lançamento pelo fato de que, em
manifestação
de
inconformidade
apresentada
anteriormente,
teria
se
apresentado matéria totalmente diversa do que seria o objeto de discussão, o que
não justifica a citada revisão e tampouco a cobrança de multa isolada em dobro;
- Conforme já indicado em vários momentos, a ora Recorrente apresentou
argumentos no sentido de que, referido direito de crédito decorria de créditos
tributários adquiridos da Empresa Servport Serviços Marítimos e Portuários LTDA,
com expressa autorização judicial para tanto, nos autos do processo judicial de n°
0049369-04.1994.4.02.5101 (antigo n° 94.0049369-0), que tramitou na 24a Vara
Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ. Ademais, informou também
expressamente que, como não existia campo específico na PER/DCOMP para
informação de crédito judicial adquiro de terceiros, foi obrigada a informar a
origem e existência do crédito da forma que foi apresentada;
- deste modo, os créditos indicados pela pessoa jurídica são verdadeiros e
válidos para utilização em procedimentos de compensações. O fato de não haver
no sistema da PER/DCOMP campo específico para inserir crédito judicial de
terceiro transferido com expressa autorização judicial jamais poderia servir de
argumento para invalidar a sua existência, muito menos para fundamentar
autuação por indicar que supostamente teria agido de forma dolosa visando
fraudar o sistema tributário;
- os argumentos da pessoa jurídica não são efetivamente analisados, e a
conduta desproporcional adotada pela fiscalização fica evidente ao se verificar
que realiza verdadeiro "copia e cola" em todos os procedimentos administrativos
vinculados aos pedidos de restituição/ressarcimentos e compensações
formalizados pela interessada;
- a origem dos créditos é decorrente no processo judicial de n° 0049369
04.1994.4.02.5101 (antigo n° 94.0049369-0), que tramitou na 24° Vara Federal da
Subseção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ, tendo como Autora, naquela ação, a
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
12
empresa Servport Serviços Marítimos e Portuários LTDA e como réu o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cujo objeto foi sobre a não incidência de
Contribuições Previdenciárias na remuneração de trabalhadores avulsos, sem
vínculo empregatício;
- o direito ao referido crédito já foi objeto de análise em processo judicial,
com decisão favorável à Servport transitada em julgado, autorizando-se a
negociação livre dos direitos creditórios da parte;
- no momento a cobrança é indevida, tendo em vista que a matéria, qual
seja, a realização de compensação com indícios de fraude por decorrência da
inexistência de indébito em favor da empresa, ainda segue pendente de
apreciação na esfera administrativa;
- utilizou-se de créditos existentes e próprios. Não há motivos para não
reconhecer o direito de crédito indicado em pedidos de compensações, não
havendo a possibilidade de aplicação de multa isolada, que só poderia ser
aplicada no caso em que houvesse patente existência de objetivo de fraude nos
referidos pedidos;
- a Receita Federal justifica a revisão do lançamento pelo fato de que, em
manifestação
de
inconformidade
apresentada
anteriormente,
teria
se
apresentado matéria totalmente diversa do que seria o objeto de discussão, o que
não justifica a citada revisão e tampouco a cobrança de multa isolada em dobro;
- Conforme já indicado em vários momentos, a ora Recorrente apresentou
argumentos no sentido de que, referido direito de crédito decorria de créditos
tributários adquiridos da Empresa Servport Serviços Marítimos e Portuários LTDA,
com expressa autorização judicial para tanto, nos autos do processo judicial de n°
0049369-04.1994.4.02.5101 (antigo n° 94.0049369-0), que tramitou na 24a Vara
Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ. Ademais, informou também
expressamente que, como não existia campo específico na PER/DCOMP para
informação de crédito judicial adquiro de terceiros, foi obrigada a informar a
origem e existência do crédito da forma que foi apresentada;
- deste modo, os créditos indicados pela pessoa jurídica são verdadeiros e
válidos para utilização em procedimentos de compensações. O fato de não haver
no sistema da PER/DCOMP campo específico para inserir crédito judicial de
terceiro transferido com expressa autorização judicial jamais poderia servir de
argumento para invalidar a sua existência, muito menos para fundamentar
autuação por indicar que supostamente teria agido de forma dolosa visando
fraudar o sistema tributário;
- os argumentos da pessoa jurídica não são efetivamente analisados, e a
conduta desproporcional adotada pela fiscalização fica evidente ao se verificar
que realiza verdadeiro "copia e cola" em todos os procedimentos administrativos
vinculados aos pedidos de restituição/ressarcimentos e compensações
formalizados pela interessada;
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
13
- a origem dos créditos é decorrente no processo judicial de n° 0049369
04.1994.4.02.5101 (antigo n° 94.0049369-0), que tramitou na 24° Vara Federal da
Subseção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ, tendo como Autora, naquela ação, a
empresa Servport Serviços Marítimos e Portuários LTDA e como réu o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cujo objeto foi sobre a não incidência de
Contribuições Previdenciárias na remuneração de trabalhadores avulsos, sem
vínculo empregatício;
- o direito ao referido crédito já foi objeto de análise em processo judicial,
com decisão favorável à Servport transitada em julgado, autorizando-se a
negociação livre dos direitos creditórios da parte;
4.1. A impugnante então requer:
- seja declarada a insubsistência do auto de infração;
- seja declarado o cancelamento da cobrança por meio de auto de infração,
em razão da inexistência de demonstração de realização de pedidos de
restituição/ressarcimento e compensações, com características de fraude, por
não ter ocorrido a demonstração dos eventos narrados pela norma legal utilizada
para justificar a aplicação da multa isolada em dobro.
5.Os sujeitos passivos por responsabilidade tributária, JEAN PIERRE EUGENE
VINSON e VALÉRIA CRISTINA NATAL tomaram ciência do lançamento em
06/06/2022 (fl. 332) e 11/06/2022 (fl. 334), respectivamente, e em 28/06/2022
(fls. 419 e 403) interpuseram impugnações (fls. 420/432 e 404/416) na qual
alegam, em síntese, o seguinte:
- indevida a cobrança de multa isolada em dobro por compensação
caracterizada como não declarada por suposta fraude, decorrente dos Processos
Administrativos de no 10880.918925/2022-18, cujos pedido de compensação foi
formalizado pelas PER/DCOMP de n° 00898.19676.070721.1.3.19-4867, sob a
justificativa de não ter sido possível aferir a existência de indébito em favor da
pessoa jurídica;
- o direito de crédito segue em discussão no processo administrativo de no
10880.734792/2022-29,
aberto
em
substituição
ao
processo
no
10880.918925/2022-18, sendo também por este motivo indevida a aplicação da
multa;
- a inclusão da impugnante no polo passivo é indevida, pois não houve
demonstração irrefutável de eventos que justifique tal indicação;
- a impugnante é pessoa física, administrador(a) de empresas, que exerce
como atividade profissional o cargo de diretor(a) da Empresa Distillerie Stock do
Brasil Ltda e pauta- se pela observância da legislação vigente aplicável, em
especial para o exercício pleno de suas funções;
- a fiscalização tenta estender indevidamente efeitos de responsabilidade
tributária à impugnante tão somente pelo fato de ser diretor da pessoa jurídica
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
14
que supostamente é a devedora principal das obrigações tributárias listadas.
Tenta-se construir narrativa totalmente forçada e fantasiosa, simplesmente pelo
fato da Empresa Distillerie Stock do Brasil LTDA., ter realizado procedimentos de
compensações para o pagamento de débitos tributários próprios, deixando de
apresentar argumentos robustos, que estejam devidamente comprovados, sobre
a possibilidade de indicação da Impugnante como responsável tributário;
- a atribuição de responsabilidade deve observar as regras previstas no
Código Tributário Nacional e sua aplicação pela fiscalização não pode ocorrer de
forma discricionária, mas de maneira amplamente fundamentada, lastreada em
fatos e argumentos cabalmente demonstrados;
- deve haver expressa demonstração da responsabilidade daquela pessoa
indicada, com os supostos débitos que justificariam o procedimento, em estrita
observância ao que está previsto na norma de regência aplicável em especial, no
art. 135, do Código Tributário Nacional;
- a possibilidade é aceita desde que devidamente fundamentada,
comprovada e demonstrada. Contudo, no presente caso, não ocorreu a
apresentação de nenhuma informação neste sentido, que justifique a inclusão do
Impugnante no polo passivo da presente autuação;
- a fiscalização apenas indica a outorga de procurações para prestador de
serviços poder apresentar pedidos administrativos junto à Receita Federal do
Brasil. A outorga de procurações por si só para prestadores de serviços jamais
poderá ser considerada como ato praticado com excesso de poderes, infração à
lei, contrato social ou estatutos. Aceitar referida premissa totalmente equivocada
seria o mesmo que admitir a atribuição de responsabilidade pessoal ao
administrador tão somente pelo fato de exercer a sua função de administrador.
Cita jurisprudência;
- a pessoa jurídica formalizou pedido de compensação para quitar débitos
próprios com a utilização de créditos de indébito de COFINS para o período de
apuração do 1o trimestre de 2017, nos termos do art. 156 do CTN;
- o fundamento legal da multa aplicada é o art. 44, I, §1o da Lei no
9430/1996 e os art. 71, 72 e 73 da Lei n o 4502/1964. Ocorre que estão pendentes
de apreciação as compensações, do citado processo no 10880.732.856/2022-57, e
o recurso hierárquico apresentado no processo administrativo no
10880.995243/2021-48, no qual se discute a não homologação de pedido de
restituição/ressarcimento;
- a pessoa jurídica utilizou-se de créditos existentes e próprios, não
havendo a possibilidade de aplicação de multa isolada, que só poderia ser
aplicada no caso em que houvesse patente existência de objetivo de fraude nos
referidos pedidos de compensação;
- a Receita Federal justifica a revisão do lançamento pelo fato de que, em
manifestação
de
inconformidade
apresentada
anteriormente,
teria
se
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
15
apresentado matéria totalmente diversa do que seria o objeto de discussão, o que
não justifica a citada revisão e tampouco a cobrança de multa isolada em dobro;
- Conforme já indicado em vários momentos, a própria empresa (...)
apresentou argumentos no sentido de que, referido direito de crédito decorria de
créditos tributários adquiridos da Empresa Servport Serviços Marítimos e
Portuários LTDA, com expressa autorização judicial para tanto, nos autos do
processo judicial de no 0049369-04.1994.4.02.5101 (antigo no 94.0049369-0), que
tramitou na 24a Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ.
Ademais, informou também expressamente que, como não existia campo
específico na PER/DCOMP para informação de crédito judicial adquiro de
terceiros, foi obrigada a informar a origem e existência do crédito da forma que
foi apresentada;
- deste modo, os créditos indicados pela pessoa jurídica são verdadeiros e
válidos para utilização em procedimentos de compensações. O fato de não haver
no sistema da PER/DCOMP campo específico para inserir crédito judicial de
terceiro transferido com expressa autorização judicial jamais poderia servir de
argumento para invalidar a sua existência, muito menos para fundamentar
autuação por indicar que a pessoa jurídica supostamente teria agido de forma
dolosa visando fraudar o sistema tributário;
- os argumentos da pessoa jurídica não são efetivamente analisados, e a
conduta desproporcional adotada pela fiscalização fica evidente ao se verificar
que realiza verdadeiro "copia e cola" em todos os procedimentos administrativos
vinculados aos pedidos de restituição/ressarcimentos e compensações
formalizados pela interessada;
- conforme se depreende da análise da Escritura Pública lavrada pelo 15o
Cartório de Notas de São Paulo, resta de fácil verificação a lisura na conduta
adotada pelas partes na aquisição dos créditos fiscais. O documento é original,
válido para tal finalidade, não havendo espaço para se cogitar sobre documento
com característica de fraude ou falsidade;
- a correta análise dos documentos correlatos ao assunto é suficiente para
chegar à conclusão no sentido de que a transferência dos créditos fiscais da
Empresa Servport Serviços Marítimos e Portuários LTDA à pessoa jurídica é
regular e válida;
- não ocorreu fraude ou dolo em conduta lesiva, visando a obtenção de
vantagens, não sendo possível enquadrar os eventos narrados ao que indica
expressamente o art. 72, da Lei Ordinária Federal no 4.502/1964.
5.1. A impugnante então requer:
- seja declarada a insubsistência do auto de infração;
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
16
- seja determinada a imediata exclusão da impugnante do polo passivo,
tendo em vista que não foi demonstrada a responsabilidade tributária pessoal nos
termos do art. 135 do CTN;
- seja declarado o cancelamento da cobrança por meio de auto de infração,
em razão da inexistência de demonstração de realização de pedidos de
restituição/ressarcimento e compensações, com características de fraude, por
não ter ocorrido a demonstração dos eventos narrados pela norma legal utilizada
para justificar a aplicação da multa isolada em dobro.
6.O sujeito passivo por responsabilidade tributária JOÃO RODRIGUES
RIBEIRO FILHO tomou ciência do lançamento em 1 06/06/2022 (fl. 333) e em
01/07/2022 (fl. 435) interpôs impugnação (fl. 436/449) na qual alega, em síntese,
que:
- indevida a cobrança de multa isolada em dobro por compensação
caracterizada como não declarada por suposta fraude, decorrente dos Processo
Administrativo de no 10880.918925/2022-18, cujos pedido de compensação foi
formalizado pelas PER/DCOMP de n° 00898.19676.070721.1.3.19-4867, sob a
justificativa de não ter sido possível aferir a existência de indébito em favor da
pessoa jurídica;
- o direito de crédito segue em discussão no processo administrativo de no
10880.734792/2022-29,
aberto
em
substituição
ao
processo
no
10880.918925/2022-18, sendo também por este motivo indevida a aplicação da
multa;
- a inclusão da impugnante no polo passivo é indevida, pois não houve
demonstração irrefutável de eventos que justifique tal indicação;
- a impugnante é pessoa física, contador que presta serviços contábeis e
fiscais para a empresa Distillerie Stock do Brasil Ltda e pauta-se pela observância
da legislação vigente aplicável, em especial para o exercício pleno de suas
funções;
- a fiscalização tenta estender indevidamente efeitos de responsabilidade
tributária à impugnante com fundamento no art. 135, II, do CTN, que exige a
comprovação do dolo e de que o ato tenha sido praticado com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos;
- não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, pois recebeu
instrumento de mandato da pessoa jurídica com poderes limitados para
representá-la junto à RFB e à PGFN e “jamais para tomar decisões respectiva a
tomada de créditos e de pagamentos dos impostos da mesma, bem como jamais
foi preposto ou empregado da respectiva empresa”;
- existia uma relação contratual entre a empresa STOCK, como contratante,
e a impugnante, subcontratada no sentido de executar os procedimentos dos
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
17
créditos tributários de origem judicial da empresa SERVPORT adquiridos pela
contratante;
- “Naturalmente e pela própria complexidade da matéria legal tratada nas
compensações em questão, sempre houve interação entre os prestadores de
serviços e o próprio cliente final, que sempre esteve ciente de todos os
procedimentos legais adotados”;
- “não há ocultação ou estratégia fraudulenta alguma, o Impugnante é
consultor e sempre prestou seus serviços de maneira transparente e com
interação técnica para explicação legal sobre os procedimentos que a empresa
STOCK poderia realizar”;
- Ademais, o Impugnante enfatiza que não possui poder de controle e
coordenação sobre antecedentes de funcionários de terceiros que fizeram parte
da prestação de serviços contábeis e que isso não macula em nada os serviços que
foram prestados.
6.1.A impugnante então reproduz doutrina e jurisprudência relativa à
responsabilidade tributária de terceiros e, ao final, requer:
- que seja anulado o Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária,
para excluir qualquer tipo de responsabilidade pessoal da impugnante em relação
à aplicação ou pagamento da exigência;
- a nulidade integral do auto de infração, tendo em vista a inobservância de
forma e a ilegalidade da autuação.
7. É o relatório.
Ato contínuo, entendeu o juízo a quo que o auto foi lavrado por agente competente
e que atende aos requisitos legais do CTN e do Decreto no 70.235/1972, inexistindo vício formal
ou ilegalidade, razão pela qual rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas.
No mérito, manteve o lançamento, porquanto foram inseridas informações falsas
em PER/DCOMP, com indicação de indébito inexistente e tentativa reiterada de extinção de
débitos próprios mediante a utilização de créditos que sabia não possuir. Restou caracterizada a
fraude, nos termos da Lei no 4.502/1964, o que justificou a aplicação da multa agravada de 150%,
mantida integralmente.
Quanto à responsabilidade solidária, esta foi atribuída a João Rodrigues Ribeiro
Filho e aos administradores Jean Pierre Eugene Vinson e Valeria Cristina Natal, com fundamento
no art. 135 do CTN, diante da prática de atos com infração à lei e excesso de poderes.
No caso de João Rodrigues Ribeiro Filho, restou comprovado que foi o responsável
de fato pela transmissão dos PER/DCOMP fraudulentos, valendo-se de empresa interposta (CH
Consultoria Empresarial Ltda.) para dissimular sua atuação.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
18
Em relação aos administradores, concluiu-se que tinham ciência e participaram das
condutas reiteradas de inserção de informações falsas, não se tratando de mera outorga de
procuração, mas de atuação dolosa ou culposa na infração à lei tributária.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 07/07/2021
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE.
Comprovado que as compensações classificadas como não declaradas tiveram por
base procedimento da contribuinte com objetivo de fraudar a Administração
Tributária, correta a qualificação da multa.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. MANDATÁRIO. ADMINISTRADORES DA PESSOA
JURÍDICA. ART. 135, II E III, DO CTN.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, incisos II e III do
CTN, ao mandatário e aos administradores da pessoa jurídica, uma vez
comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Todos os interessados foram devidamente intimados, tendo sido interposto recurso
voluntário pelo responsável principal e pelos responsáveis solidários Jean Pierre Eugene Vinson,
Valéria Cristina Natal e João Rodrigues Ribeiro Filho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Exame de Admissibilidade.
A empresa, na condição de devedora principal, foi intimada do acórdão recorrido
por meio do domicílio tributário eletrônico, tendo interposto recurso voluntário. Os
corresponsáveis Jean Pierre Eugene Vinson, Valéria Cristina Natal e João Rodrigues Ribeiro Filho
foram intimados por via postal, com aviso de recebimento.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conheço dos recursos voluntários interpostos.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
19
Resumo dos fatos.
Trata-se de exigência de multa decorrente da comprovação de compensação não
declarada, aplicada em dobro em razão da caracterização de fraude. A sanção tem origem em
procedimento administrativo que não homologou a compensação e a considerou não declarada,
em virtude da utilização de créditos de terceiros, insuscetíveis de compensação, decisão esta que
já transitou em julgado na esfera administrativa.
A Delegacia de Julgamento manteve a sanção objeto dos recursos voluntários, ao
restar comprovada, no processo supracitado, a inserção de informações falsas em PER/DCOMP,
com indicação de indébito inexistente e tentativa reiterada de extinção de débitos próprios
mediante a utilização de créditos que o sujeito passivo sabia não possuir, ficando caracterizada a
fraude nos termos da Lei no 4.502/1964, o que justifica a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%.
Manteve-se, igualmente, a imputação de responsabilidade tributária solidária a
João Rodrigues Ribeiro Filho e aos administradores Jean Pierre Eugene Vinson e Valeria Cristina
Natal, com fundamento no art. 135 do CTN, uma vez demonstrado que João Rodrigues Ribeiro
Filho foi o responsável de fato pela transmissão dos PER/DCOMP fraudulentos, inclusive mediante
o uso de empresa interposta, bem como que os administradores tinham ciência e anuíram com os
procedimentos adotados, inclusive por meio de outorga de procuração, configurando a prática de
atos com infração à lei, de forma dolosa ou culposa.
Feito o relatório, passa-se à análise das razões recursais.

Recursos - DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA, Jean Pierre Eugene Vinson e
Valeria Cristina Natal.
A meu ver, a matéria de fundo suscitada pelos recorrentes limita-se à reprodução
das alegações já deduzidas nas impugnações e devidamente apreciadas pela DRJ.
Com efeito, (i) não há que se falar em nulidade do lançamento, uma vez que
restaram observados os requisitos de validade previstos nos arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/1972 e no art. 142 do CTN, especialmente no que se refere à adequada instrução
probatória levada a efeito pela fiscalização; e (ii) No mérito, eventual discussão acerca da higidez
do crédito é matéria estranha ao presente feito, porquanto já apreciada no processo próprio
relativo ao PER/DCOMP.
Da decisão recorrida, não se extraem novos fatos ou provas aptos a infirmar as
razões de decidir adotadas pela DRJ; ao revés, as razões recursais limitam-se a reiterar
argumentos já examinados e afastados de forma fundamentada. Reconhecida a validade do
lançamento, somente a demonstração de fatos novos ou de prova inequívoca poderia, em tese,
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
20
conduzir à reforma da decisão e ao afastamento das imputações realizadas, o que não se verifica
nos autos.
No que concerne aos diretores, ao conferirem plenos poderes a João Rodrigues
Ribeiro Filho, competia-lhes o dever de acompanhamento e fiscalização dos atos por ele
praticados, sendo certo que a anuência às condutas adotadas, posteriormente reconhecidas como
infratoras da legislação tributária, atrai a responsabilização nos termos já delineados na decisão
recorrida, sobretudo porque os fatos concretizados ensejariam vantagem ilícita aos referidos
administradores.
Assim, por concordar com as razões de decidir expendidas pela DRJ, adoto-as como
fundamento do presente voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE
9. O impugnante JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO arguiu a nulidade do
lançamento, sob a genérica alegação de inobservância de forma e ilegalidade da
autuação.
10. A nulidade do auto de infração só poderia ocorrer se os atos fossem
praticados por agente incompetente, conforme dispõe o art. 59, inciso I, do
Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
11. No caso em tela, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente.
12. Quanto à formalização do crédito tributário pelo lançamento, o art. 142 do
CTN assim determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
13. Os requisitos legais para a lavratura do auto de infração estão previstos no art.
10 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
21
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
14. No presente caso, o auto de infração e seus anexos contêm todos os
requisitos legais descritos acima.
15. Portanto, a arguição de nulidade não merece prosperar.
DIREITO CREDITÓRIO 16. O presente processo trata de auto de infração relativo
ao lançamento de multa isolada no percentual de 150% por compensações
consideradas não declaradas.
17. Alegações acerca da existência do crédito, da revisão de ofício e da
caracterização das compensações como não declaradas não serão abordadas no
presente processo, visto que tal discussão deve ocorrer no âmbito do Processo no
10880-917.540/2022-33, relativo ao pedido de ressarcimento ao qual a
contribuinte vinculou as declarações de compensação consideradas não
declaradas.
18. Conforme relatado, no despacho decisório de fls. 24/51 a fiscalização
abordou, dentre outras matérias, a análise do crédito indicado no pedido de
ressarcimento e as compensações consideradas como não declaradas, além da
aplicação da multa isolada sob exame. Esse despacho foi também juntado ao
referido Processo no 10880-917.540/2022-33 e, quanto ao indébito indicado no
pedido de ressarcimento e as compensações a ele vinculadas, apurou-se e
decidiu-se, em síntese, o seguinte:
Processos:
10880.917540/2022-33 (Análise PER 11914.74922.070721.1.1.19-5710) (...)A
utilização de créditos de terceiros (ainda mais inexistentes!) é o ilícito mais grave
no tema das compensações tributárias, de modo que o ordenamento sequer
considera que a extinção do tributo ocorreu pela compensação. (...)CRÉDITO DE
TERCEIROS. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA COMO NÃO DECLARADA. FRAUDE
GROSSEIRA.
O caso ganha contornos ainda mais contundentes, pois os pretensos créditos do
Processo 94.0049369-0, Sentenciados por duas vezes improcedentes no Processo
de liquidação de sentença n° 0008740-65.2006.4.02.5101, em trâmite na 24° Vara
Federal do Rio de Janeiro, da SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMO,
CNPJ 42.361.972/0001-51, já foram objeto de outros indeferimentos por parte da
administração tributária e até mesmo de Representação Fiscal para Fins Penais e
Representação para Fins Penais, dada a sua completa ilicitude.
19. Da decisão que indeferiu o crédito indicado no pedido de ressarcimento e
considerou não declaradas as compensações a ele vinculadas, proferida no
Processo no 10880 917.540/2022-33, não cabe recurso a esta Delegacia de
Julgamento.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
22
20. De fato, o art. 74 da Lei no 9430, de 1996, em seus parágrafos prevê que a
instauração de litígios, trazendo a discussão para o rito do Processo
Administrativo Fiscal - PAF, ficou restrita aos casos de não homologação da
compensação declarada. No caso dos autos, em que os requerimentos da
interessada não se enquadraram no conceito de declaração de compensação, por
se tratar de pretensos créditos de terceiros, o § 13 do artigo veda a possibilidade
de discussão do mérito relativo à compensação no bojo do PAF.
21. Assim, quanto ao mérito das compensações pretendidas, restaria à defesa a
apresentação do recurso regulado pelo art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, no prazo
de dez dias previsto no art. 59 da mesma lei.
22. E, analisando-se nos sistemas RFB o Processo no 10880-917.540/2022-33,
verifica-se que a interessada exerceu seu direito e interpôs recurso hierárquico
contra a decisão. A autoridade competente decidiu não dar provimento ao
recurso e manter em sua integralidade o Despacho Decisório que considerou
como não declaradas as compensações. Essa decisão é definitiva na esfera
administrativa, não cabendo sua reanálise neste autos.
23. Oportuno registrar que no Processo no 10880-734.792/2022-29, mencionado
pela defesa, não se discute o direito de crédito da contribuinte, diversamente do
que foi afirmado. Tendo em vista que houve confissão em DCTF dos débitos que a
contribuinte pretendeu compensar, a autoridade administrativa procedeu à
transferência desses valores para o referido Processo n° 10880-734.792/2022-29,
formalizado pelo Fisco para que se procedesse à cobrança. Em consulta aos
sistemas da RFB, verifica-se que esses débitos já foram inscritos em dívida ativa.
24. Em suma, a discussão da matéria relativa ao crédito, à revisão de ofício e à
caracterização das compensações como não declaradas não deve ser feita no
âmbito do presente processo.
MULTA ISOLADA DE 150% 25. A multa isolada exigida deve ser aplicada quando
constatada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 18 da Lei n.o 10.833, de
2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158 35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)...
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
26. O §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 prevê:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
23
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)§ 12. Será considerada não declarada a
compensação nas hipóteses: (...)II - em que o crédito:
a) seja de terceiros; 27. E o art. 44, inciso I, §1o, da Lei 9.430/1996, determina o
seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
28. A fim de contestar o entendimento da autoridade fiscal pela aplicação da
multa isolada de 150%, a defesa apresenta argumentos defendendo a existência
dos créditos por ela informados e de autorização judicial expressa. Também
afirma que a fiscalização não “analisa” de fato os documentos e alegações que
comprovariam a existência do crédito, concluindo que não foi demonstrado o
objetivo de fraude em sua conduta.
29. Reitera-se que as alegações acerca da validade do crédito não podem aqui ser
rediscutidas, devendo este órgão de julgamento ater-se às razões de defesa
dirigidas à aplicação da penalidade exigida no auto de infração constante do
presente processo.
30. Ainda que os alegados créditos da ação de repetição de indébito interposta
pela SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA, Processo no 94.0049369-0,
existissem, a legislação é clara ao vedar a utilização do instituto da compensação
com a utilização de créditos de terceiros (alínea "a", inciso II, do § 12 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), em nada socorrendo a defesa afirmar que não havia
campo específico no PER/DCOMP para que informasse os pretensos créditos
dessa natureza.
31. A fiscalização demonstrou que a interessada transmitiu pedido de
ressarcimento com informação sabidamente falsa, indicando inexistente indébito
de Cofins do período de apuração do 1o trimestre de 2017 (período em que a
pessoa jurídica apurou tributo a pagar) para que os sistemas da Receita Federal
do Brasil permitissem a transmissão do documento PER/DCOMP e que
reiteradamente vem tentando utilizar créditos de terceiros também inexistentes
para extinguir por compensação seus débitos tributários.
32. Diversamente do que afirma a defesa, a fiscalização analisou os argumentos,
documentos e o referido processo judicial indicados no curso do procedimento
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
24
fiscal e reiterados na impugnação. Refutou todas as alegações e então concluiu
que os alegados créditos de terceiros eram inexistentes, que a pessoa jurídica não
possui decisão judicial favorável e que tais fatos eram de conhecimento do sujeito
passivo. Veja-se trecho do que a fiscalização consignou:
1. Ao transmitir o PER/DCOMP n° 1914.74922.070721.1.1.19-5710, o contribuinte
pugnou pelo reconhecimento de um indébito de RESSARCIMENTO DE COFINS,
pretensamente existente no período de apuração do 4o trimestre de 2017.
2. O direito creditório suscitado foi integralmente denegado, com as
compensações vinculadas não homologadas em decorrência da inexistência de
indébito já que informações das próprias Escriturações Fiscais Digitais do
PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD-
Contribuições em seu campo "TIPO DE CRÉDITO: 199 - Crédito vinculado à receita
tributada no mercado interno - Outros" estava zerado.
3. Não obstante, ainda havia PIS/COFINS a pagar no período. (...).
10. O contribuinte e o mandatário vêm reiteradamente abusando do instituto da
compensação tributária e do contencioso tributário.
11. A utilização de créditos de terceiros (e ainda inexistentes!) é o ilícito mais
grave no tema das compensações tributárias, de modo que o ordenamento
sequer considera que a extinção do tributo ocorreu pela compensação. (...)14. Os
pretensos créditos da ação de repetição de indébito n.° 94.0049369-0, da
SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA, ainda que legítimos fossem, não
poderiam servir de lastro para declarações de compensação por expressa
determinação legal:
alínea "a", inciso II, do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
15. A legislação impõe à Autoridade Tributária o dever de reputar a compensação
como NÃO DECLARADA.
16. Outrossim, conforme sentenciado DUAS VEZES em 29/05/2014 e 30/04/2021
no Processo de Execução n° 0008740-65.2006.4.025101/RJ, foi julgada
IMPROCEDENTE a liquidação em face da ausência de prova quanto à existência de
valores a serem executados.
17. Na sentença lavrada em 30/04/2021, a magistrada consignou a deslealdade
processual da SERVPORT, conforme se verifica no trecho abaixo:
"Por fim, insta mencionar que a parte Autora, ora liquidante, em verdade, busca
obstaculizar a ultimação do processo, haja vista que, ainda hoje, vale-se de um
crédito ilíquido e conforme comprovado nesta seara, inexistente para,
continuamente, cedê-lo a outras empresas, valendo-se desta indefinição, o que,
em tese, poderia implicar em ilícitos civis e penais." 18. Conforme suspeitado pela
magistrada, esses pretensos créditos da SERVPORT fazem, sim, parte de um
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
25
esquema de fraudes tributarias grosseiras e foi objeto até mesmo da
Representação para Fins Penais n° 10880.748582/2020-56.
19. Em pesquisas sumárias na internet foi encontrado uma série de problemas
legais envolvendo esses créditos, conforme se verifica em notícias, já antigas:

20. Também é importante consignar que sobre a "Servport Serviços Portuários e
Marítimos Ltda" pesam ainda outras celeumas tal como a existência de pedidos
de falência, com a existência da reversão de um deles por falsidade comprovada
no ato alteração contratual: (...)
21. Quando dos trabalhos de auditoria de Ressarcimento de PIS/COFINS e
Declarações de Compensações nos autos do processo administrativo n°
10880.980099/2019-21, em face da mesma DISTILLERIE STOCK DO BRASIL, o
mandatário da empresa, JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, CPF n° 145.005.548-
66, chegou ao absurdo de apresentar uma escritura pública falsa de Cessão de
Crédito de Terceiros. Tal fato foi relatado (em sede de Representação para Fins
Penais) ao parquet federal (protocolo PRM-UDI-MG-00002771/2020).
22. Assim sendo, é de pleno conhecimento tanto da SERVPORT quanto da STOCK
e representantes de que esse crédito é inexistente tendo, inclusive, a Secretaria
Especial da Receita Federal agido de forma contundente em fiscalização anterior.
23. O mandatário ainda juntou cópia de uma escritura pública (fls. ...), o qual
houve pretensamente uma cessão de crédito da FL GESTORA DE RECURSO LTDA
para a STOCK, a qual será tratada a posteriori, em uma Representação Para Fins
Penais tendo em vista os indícios de inserção de informações falsas neste
documento.
24. Em remate, também há um peticionamento efetuado no processo 0049369
041994.4.02.5101/RJ (fls. ...), onde a STOCK, em 15/10/2021, ainda insiste em
pleitear crédito já sentenciado como inexistente em 30/04/2021, em claro
descumprimento à decisão judicial. Evidentemente, tal pleito foi indeferido pelo
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
26
juízo em 10/11/2021, que é antes da pretensa manifestação de inconformidade
que se deu em 12/02/2022: (...)
25. Nesta petição também foi juntada novamente cópia da escritura mencionada
na Representação para Fins Penais n° 10880.748582/2020-56, a qual também
possui indícios de nela ter sido inseridas informações falsas.
33. Em suma, está comprovado nos autos que a contribuinte insere informações
fraudulentas em PER/DCOMP visando burlar os sistemas da Receita Federal e
aproveitar-se do instituto da declaração da compensação, pretendendo
indevidamente extinguir seus débitos. Ainda, com os elementos apresentados
pela auditoria, comprova-se que a impugnante vem agindo dessa maneira, de
forma reiterada e intencional, objetivando lesar a Fazenda Nacional, ignorando os
atos normativos e legais que impedem a compensação nos termos em que
efetuada.
34. Do exposto conclui-se que restou configurado que o comportamento da
contribuinte se amolda ao conceito de fraude previsto no art. 42 da Lei no 4.502,
de 1964, estando caracterizada a intenção premeditada da interessada em
efetuar compensação vedada pela legislação, com a inserção de informações
falsas e a utilização de créditos que sabidamente não possuía para extinguir
tributos e contribuições federais.
35. Mantém-se, portanto, a multa aplicada à razão de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 36. A autoridade fiscal atribuiu responsabilidade
solidária ao mandatário da pessoa jurídica, JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, e
aos administradores empresa, JEAN PIERRE EUGENE VINSON e VALERIA CRISTINA
NATAL, pela prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto, nos termos do art. 135, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
37. Constam das impugnações apresentadas por JOÃO RODRIGUES RIBEIRO
FILHO, JEAN PIERRE EUGENE VINSON e VALERIA CRISTINA NATAL alegações
relativas ao entendimento de que a exigência fiscal não pode prosperar, similares
àquelas presentes na impugnação da pessoa jurídica e já abordadas neste voto.
38. Sendo assim, considera-se aqui transcrito todo o voto referente à impugnação
da pessoa jurídica, no qual é mantida a multa aplicada à razão de 150%.
39. Quanto à responsabilidade tributária, a regra geral é a de que o patrimônio da
sociedade responde integralmente pelas dívidas por ela contraídas, mas podem
aqueles indicados no art. 135, do CTN, atrair a responsabilidade ali prevista pela
prática de ato com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
27
estatutos, que tenha implicado, como no caso em análise, no inadimplemento de
obrigações tributárias.
40. Conforme analisado no item precedente, concluiu-se pela correção da multa
de ofício aplicada no percentual de 150%, sendo incontroversa a fraude praticada.
(...)Responsabilidade tributária - JEAN PIERRE EUGENE VINSON e VALERIA
CRISTINA NATAL 47. Constam das impugnações apresentadas por JEAN PIERRE
EUGENE VINSON e VALERIA CRISTINA NATAL, ambos administradores da pessoa
jurídica, as mesmas alegações também no que se refere à imputação de
responsabilidade de solidária.
48. Sendo assim, as impugnações serão analisadas em conjunto.
49. Os interessados alegam que exercem o cargo de diretor da pessoa jurídica e
que não houve demonstração irrefutável de eventos que justifiquem sua inclusão
no polo passivo. Defendem que o art. 135, III, do CTN, exige a expressa
demonstração da responsabilidade da pessoa indicada e a fiscalização apenas
indicou a outorga de procurações, o que não pode, por si só, caracterizar ato
praticado com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos.
50. Ocorre que não é apenas pelo ato de mera outorga de procurações que os
diretores foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária. Esse é um dos
elementos de prova a caracterizar e corroborar que os administradores da pessoa
jurídica vêm praticando atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato
social ou estatutos.
51. Neste ponto, cumpre citar trechos do Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009,
acerca do entendimento de que basta o denominado “dolo gênero”, englobando
tanto o dolo quanto a culpa, e que tem como fundamento a jurisprudência
dominante do STJ, e trata da matéria referente à responsabilidade tributária
derivada da aplicação do art. 135, III, do CTN.
“A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença
de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser
tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos
acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em
contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a
jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo,
tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN.
Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e
fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.” 52. No
caso concreto, é incontroversa a ocorrência de infração à lei na inserção
deliberada de falsas informações em PER/DCOMP, subsumindo-se tal situação às
hipóteses de responsabilidade tributária arroladas no art. 135 do CTN, vez que a
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
28
pessoa jurídica não tem como infringir a lei senão por meio da prática de atos por
terceiros.
53. De fato, conforme já abordado, foi comprovado que a pessoa jurídica insere
informações fraudulentas em PER/DCOMP visando burlar os sistemas da Receita
Federal e aproveitar-se do instituto da declaração da compensação, pretendendo
indevidamente extinguir seus débitos com a utilização de créditos que
sabidamente não possui.
54. Demonstrou-se também que a empresa vem agindo dessa maneira de forma
reiterada e intencional. A fiscalização aponta que desde 2004 a administração da
pessoa jurídica abusa do instituto da declaração de compensação para evitar o
recolhimento de tributos, tendo a Receita Federal do Brasil glosado cerca de R$
173 milhões relativos a essas declarações de compensações.
55. O que a autoridade fiscal fez foi também apontar que existe um ato formal - a
mencionada procuração concedida pelos administradores a JOÃO RODRIGUES
RIBEIRO FILHO – outorgada à pessoa responsável pela apresentação da família de
PER/DCOMP ora analisadas. Demonstrou-se que JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO
valeu-se da CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, interposta pessoa a ele
vinculada, para formalizar esses documentos fraudulentos. A fiscalização coligiu
elementos hábeis a comprovar, dentre outros fatos, que a CH CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA sofreu alterações contratuais atípicas recentemente,
comprovadamente efetuadas por JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, para parecer
tratar-se de consultoria tributária legítima, bem como para dissimular a atuação
de fato do impugnante na transmissão dos PER/DCOMP e nas condutas que sabia
fraudulentas.
56. Oportuno consignar que JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO afirma em sua
impugnação que assessorava a pessoa jurídica e interagia com os contratantes
“no sentido de executar os procedimentos dos créditos tributários de origem
judicial da empresa SERVPORT adquiridos pela contratante”.
57. Neste contexto, é evidente que os diretores estão cientes das indevidas
vantagens das condutas reiteradamente adotadas a fim de evitar o recolhimento
ao Fisco de vultosas quantias, afrontando o bom senso cogitar-se que estariam
meramente exercendo suas funções de administradores ao valer-se dos “serviços”
de JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO.
58. Assim, correta a inclusão de JEAN PIERRE EUGENE VINSON e VALERIA
CRISTINA NATAL como responsáveis solidários com fundamento no art. 135, III, do
CTN.
Mantem-se, nesse sentido, o lançamento em sua integralidade.

Recurso João Rodrigues Ribeiro Filho.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
29
Assim como no caso de Jean Pierre Eugene Vinson e Valeria Cristina Natal, o
coobrigado João Rodrigues Ribeiro Filho limita-se a reproduzir, em suas razões recursais, as
matérias de defesa já deduzidas na impugnação, sem enfrentar, de forma específica, as razões de
decidir adotadas pela DRJ.
As provas constantes dos autos mostram-se robustas e suficientes para demonstrar
sua atuação como responsável direto pelas condutas fraudulentas, tendo ele participado da
orquestração das operações que deram ensejo à utilização de créditos de terceiros, os quais foram
considerados inexistentes no processo próprio de PER/DCOMP.
Dessa forma, o lançamento revela-se válido e regular, porquanto efetuado nos
termos do art. 142 do CTN e em observância aos requisitos previstos nos arts. 9o e 10 do Decreto
no 70.235/1972, estando igualmente caracterizada a infração à legislação tributária, com os
consectários legais já reconhecidos na decisão recorrida, inclusive quanto à responsabilização nos
termos do art. 135 do CTN.
Ausentes fatos novos ou provas capazes de infirmar as conclusões alcançadas pela
autoridade julgadora de primeira instância, adoto integralmente a decisão recorrida como
fundamento do presente voto:
41. No que se refere à imputação de responsabilidade solidária a JOÃO
RODRIGUES RIBEIRO FILHO, o interessado alega que presta serviços contábeis e
fiscais para a pessoa jurídica e que não houve demonstração irrefutável de
eventos que justifiquem tal indicação. Afirma que o art. 135, II, do CTN, exige a
comprovação do dolo e de que o ato tenha sido praticado com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, e que não se enquadra
nessa hipótese.
42. Afirma que apenas recebeu instrumento de mandato da pessoa jurídica com
poderes limitados para representá-la junto à RFB e à PGFN, mas não para tomar
decisões relativas à “tomada de créditos e de pagamentos dos impostos”. Depois,
passa a alegar que existia uma relação contratual entre a pessoa jurídica, como
contratante, e ele, subcontratado “no sentido de executar os procedimentos dos
créditos tributários de origem judicial da empresa SERVPORT adquiridos pela
contratante”; que “pela própria complexidade da matéria legal tratada nas
compensações em questão, sempre houve interação entre os prestadores de
serviços e o próprio cliente final, que sempre esteve ciente de todos os
procedimentos legais adotados” e que “é consultor e sempre prestou seus
serviços de maneira transparente e com interação técnica para explicação legal
sobre os procedimentos que a empresa STOCK poderia realizar”.
43. Conforme já abordado, foi comprovado que a pessoa jurídica insere
informações fraudulentas em PER/DCOMP visando burlar os sistemas da Receita
Federal e aproveitar-se do instituto da declaração da compensação, pretendendo
indevidamente extinguir seus débitos com a utilização de créditos que
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
30
sabidamente não possui. Demonstrou-se também que vem agindo dessa maneira
de forma reiterada e intencional.
44. No presente caso, a fiscalização logra também demonstrar que a fraude
tributária foi empreendida por JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO. Veja-se:
34. Repetindo a tônica de fraudes perpetradas pelo contribuinte e pelo
mandatário de fato, verifiquei que o assinante formal da família de PER/DCOMP
abaixo é uma interposta pessoa, como ficará evidente a seguir:

35. O assinante CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 45.636.826/0001-80,
anteriormente denominado LANCHONETE E ROTISERIE BOM SABOR LTDA e
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMOCEUTICOS LTDA foi criado em 24/03/1981
e recentemente teve alterações contratuais atípicas a fim de fazer parecer que se
trata de uma consultoria tributária legítima, conforme verificamos a seguir:
36. Em 12/08/2019, houve as seguintes alterações:
a) Capital da sede alterado para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); b)
Admitido Maurício Goncalves de Oliveira, CPF 065.127.938-03, RG: 14990883 - SP,
residente à av. Eng. Jose barros saraiva, 800, casa 1, Nova Itanhaém, Itanhaém -
SP, cep 11740-000, na situação de sócio, com valor de participação na sociedade
de R$ 1.500.000,00; c) Admitido Carlos Alberto de Camargo, CPF 006.327.998-38,
RG 9238248-4 - SP, residente à rua prof. Fernando de Azevedo, 200, pq.
Continental, Osasco - SP, cep 05236-000, na Situação de administrador e sócio,
assinando pela empresa, com valor de participação na sociedade de R$
1.500.000,00.
d) Retira-se da sociedade Luísa Takayama, CPF 036.015.598-70; e) Retira-se da
sociedade Marcelo Rodrigo dos Santos, CPF 179.222.098-78; f) Alteração da
atividade econômica / objeto social da sede para comissária de despachos,
comércio Varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de
cosméticos, produtos de Perfumaria e de higiene pessoal., datada de 06/08/2019.
37. Conforme figura abaixo, a solicitação de alteração foi efetuada diretamente
por JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, conforme pode ser verificado no campo "e-
mail" do formulário: joao@fiscalconsult.com.br, que conforme pesquisa no
registro de Domínios na internet, a "fiscalconsult.com.br" pertence ao CNPJ
14.574.789/0001-07, que atualmente é de propriedade de KESIA SAMELA DOS
SANTOS COSTA, CPF 367.431.628-50 (enteada) e EDUARDA DOS SANTOS
RODRIGUES RIBEIRO, CPF 440.518.618-99 (filha), mas que esteve formalmente no
nome de JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO até 14/01/2020: (...)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
31
38. A Fiscalconsult Auditoria & Consultoria Empresarial Eireli, inscrita no CNPJ com
o n° 13.217.870/0001-69, tem como responsável o sr. JOÃO RODRIGUES RIBEIRO
FILHO.
39. O telefone de contato também é o mesmo do site da FISCALCONSULT,
conforme abaixo: (...)
40. As "testemunhas" desse ato foram CLEIDE SOARES DE JESUS, CPF
185.569.918-40 e EDUARDA DOS SANTOS RODRIGUES RIBEIRO, CPF 440.518.618-
99 (filha). (...)
41. Em 02/12/2019, houve as seguintes alterações:
a) Alteração da atividade econômica/objeto social da sede para comissária de
despachos, comércio Varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio
varejista de cosméticos, produtos de Perfumaria e de higiene pessoal, gestão de
ativos intangíveis não-financeiros.
42. Essa alteração foi solicitada por KESIA SAMELA DOS SANTOS COSTA e constam
como testemunhas KESIA SAMELA DOS SANTOS COSTA, CPF 367.431.628-50
(enteada) e EDUARDA DOS SANTOS RODRIGUES RIBEIRO, CPF 440.518.618-99
(filha).
(...)
43. Em 24/08/2020, houve as seguintes alterações:
a) Alteração do nome empresarial para CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA; b)
Alteração da atividade econômica/objeto social da sede para atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
44. Conforme abaixo, essa alteração foi promovida por JOÃO RODRIGUES RIBEIRO
FILHO e serviram como testemunhas CLEIDE SOARES DE JESUS, CPF 185.569.918-
40 e EDUARDA DOS SANTOS RODRIGUES RIBEIRO, CPF 440.518.618-99 (filha). (...)
45. Além disso, o telefone de contato do contribuinte e e-mail também são
vinculados à Fiscalconsult, o que demonstra a inexistência de fato desse
contribuinte: (...)
46. Em contraste, a CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, sequer possui site na
internet, o que não seria esperado para uma suposta consultoria que possui R$ 3
milhões de capital social.
47. Desta forma, entendo que as abruptas mudanças ocorridas nas últimas três
alterações contratuais não possuem substância patrimonial nem mesmo
propósito negocial.
48. Trata-se, como se verifica abaixo, de outra origem de declarações de
compensação fraudulentas, que são efetuadas desde junho de 2013:
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
32

49. Dos pretensos sócios, Carlos Alberto de Camargo, CPF 006.327.998-38
recebeu auxílio emergencial da COVID-19 e está com o CPF suspenso e Maurício
Goncalves de Oliveira, CPF 065.127.938-03, faleceu em 26/04/2021.
50. De todos os assinantes de PER/DCOMP da STOCK, o único com qualificação
profissional é JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, que é CONTADOR registrado.
51. Antes da CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, o certificado digital utilizado
foi o de LUCAS SILVA SOUSA, o qual já diligenciamos e certificamos que era
interposta pessoa em outras fiscalizações, como, por exemplo o que consta no
processo n° 19613.721364/2020-07.
52. Os vínculos entre CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e JOÃO RODRIGUES
RIBEIRO FILHO não param por aí, conforme veremos adiante.
53. Os gráficos abaixo demonstram que a CH é utilizada pelo entorno de JOÃO
RODRIGUES RIBEIRO FILHO e que se usa os mesmos computadores para o envio
de Declarações de Compensações fraudulentas e com identidade de contribuintes
que fraudam compensações. (...)
54. Nesse processo, JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO apenas se revela na
documentação da pretensa Manifestação de Inconformidade, por ele assinada
digitalmente, a qual foi juntada ao processo mediante solicitação de juntada
efetuada pelo pretenso sócio da CH CONSULTORIA: CARLOS ALBERTO DE
CAMARGO, CPF 006.327.998-38.
55. Ora, além das provas já mencionadas anteriormente, a documentação da
pretensa manifestação de conformidade por si só já determina quem de fato é o
mandatário da STOCK e quem está empreendendo a fraude tributária com o fim
de enganar a administração tributária, evadindo-se da obrigação de pagar o
tributo:
Temos a procuração: (...)
56. Por último, reitere-se que a natureza fraudulenta desses pretensos direitos
creditórios da SERVPORT é de conhecimento do mandatário, o qual, por exemplo
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731922/2022-04
33
foi autuado em 10/03/2020 no bojo do processo 10880.980099/2019-21, já
definitivamente constituído.
57. Assim sendo, por estar empreendendo fraude nos termos do art. 72 da Lei n°
4.502/1964, JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, CPF 145.005.548-66 está incurso
nas disposições do Inciso II do "caput" do art. 135 do Código Tributário Nacional e
fica solidariamente responsável tanto pelo crédito tributário indevidamente
extinto por abuso do instituto da declaração de compensação e tanto pela multa
regulamentar, em conformidade com o inciso II do art. 135 do CTN.
45. Restou comprovado que JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO é o responsável de
fato pela apresentação da família de PER/DCOMP ora analisadas e valeu-se da CH
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, interposta pessoa a ele vinculada, para
formalizar esses documentos. A fiscalização coligiu elementos hábeis a
comprovar, dentre outros fatos, que a CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
criada em 1981, sofreu alterações contratuais atípicas recentemente,
comprovadamente efetuadas por JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, para parecer
tratar-se de consultoria tributária legítima, bem como para dissimular a atuação
de fato do impugnante na transmissão dos PER/DCOMP e nas condutas que sabia
fraudulentas.
46. solidário. Portanto, mantém-se JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO como
responsável.
Resta, pois, mantida a responsabilidade solidária de João Rodrigues Ribeiro Filho.

Conclusão.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito, nego provimento aos
Recursos Voluntários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 630
DF CARF MF
Original